Tribunal: TJDFT
Processo: 0711707-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. IDOSO. COMPARTILHAMENTO DE PROVA. INDEFERIMENTO. AMPLA DEFESA. ECONOMIA PROCESSUAL. ORDEM CONCEDIDA.
I – Se a prova pretendida revela-se capaz de atestar a inocência da paciente, há de se sobrestar os autos até a sua conclusão, em atenção aos princípios do contraditório, ampla defesa e economia processual.
II – Ordem concedida.